Tribunal: STF
Processo: SS 2069
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-14
Data de publicação: 2004-04-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE
 SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
        Acórdão recorrido. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Não demonstrada qualquer das hipóteses previstas no
artigo 535 do Código de Processo Civil. Inviabilizados os embargos
declaratórios.
        Embargos de declaração rejeitados.